Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-93.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu do delito do art. 180, § 3o, do Código Penal, por insuficiência de provas.

2. A defesa apresentou contrarrazões.

3. Em seu recurso, o Ministério Público alegou que a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia restaram sobejamente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial n.o 6.047/2019 (ID26035142), pela Ocorrência Policial n. 4.994/2019 (ID26035144), que noticia o roubo do aparelho celular, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ponderou que é inverídica as afirmações do acusado de que teria ganhado de sua tia o aparelho de celular roubado de presente na data de seu aniversário, isso porque o aniversário do réu ocorreu em data anterior a do roubo. Além disso, o MP afirmou que o autor sabia que o aparelho havia sido adquirido na rodoviária por valor muito inferior ao de mercado (R$ 200,00). Concluiu que, em tais circunstâncias, o denunciado poderia, ao menos, presumir que recebera um bem de origem ilícita, como de fato ocorreu. Ao final, requereu o provimento do recurso para condenar o réu como incurso nas penas do crime de receptação culposa.

4. A materialidade do crime de receptação culposa verifica-se a partir da natureza do bem, da desproporção entre o valor de mercado e o preço pago ou a condição da pessoa que o oferece.
5. Como visto, o crime em espécie, em uma de suas modalidades, tem como elementar do tipo a desproporção entre o preço pago pela coisa e seu real valor no mercado, de modo a presumir a sua origem criminosa de acordo com o art. 180, § 3°, do Código Penal.

6. Não se exige que o réu tenha ciência da origem criminosa do bem, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que sua origem é ilícita.

7. No caso concreto, não há provas suficientes da receptação culposa. O réu afirmou ter ganhado o aparelho de presente. Conforme a oitiva de uma das testemunhas, policial militar, o réu teria ficado surpreso ao saber da procedência ilícita do aparelho. Não houve avaliação do aparelho celular, bem como não foi juntada aos autos nota fiscal ou qualquer outro documento para comprovar o valor do produto e/ou outras características. Ainda, não consta nos autos a situação do aparelho, se estava ou não preservado em boa condição de uso, fato que poderia comprovar a materialidade do crime.

8. Assim, diante da falta de provas de condições elementares do tipo penal da receptação culposa, a absolvição é medida que se impõe, até por força do princípio in dubio pro reo.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.